Tribunal: TJDFT
Processo: 0746091-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Processo : 0746091-38.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 171339851 dos autos originários n. 0046503-22.2014.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, indeferiu liminarmente o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Fundamentou o juízo singular que “a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ordinária ou inversa, reclama a prévia demonstração, pelo postulante da medida, da ocorrência, conforme o artigo 50 do Código Civil, de abuso da pessoa jurídica caracterizado pelo desvio de sua finalidade social ou pela confusão de seu patrimônio com o de um ou mais sócios”. Consignou, no entanto, que “a pretensão da parte credora se escuda na impossibilidade de localizar bens da parte adversa para fazer frente à execução, não tendo aquela parte, porém, se desincumbido de instruir os autos com elemento de convicção, ainda que indiciário, dos requisitos fixados no artigo 50 do Código Civil”. A EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta que é cabível o processamento do incidente, afirmando que todos os requisitos necessários à instauração foram atendidos, tendo em vista a ausência de patrimônio das devedoras. Aduz ser evidente que a executada e seu sócio possuem o firme propósito de lesar credores, eis que sequer são localizados no endereço constante de seu contrato social e redes sociais e omitem declarações perante o fisco. Alega que há confusão patrimonial diante da manifesta comunicabilidade patrimonial entre a empresa e o sócio, que permitiu que a executada ruísse, ficando irrecuperável e ganhando o status de “INAPTA”, junto à Receita Federal, para, então, proceder a constituição de uma nova sociedade, da qual é sócio, que ostenta o mesmo objetivo social, que está à frente dos negócios da dupla sertaneja Rick&amp;Rangel e que tem praticamente o mesmo nome empresarial, qual seja, R&amp;R PRODUÇÕES. Pontua que a sucessão irregular de empresas é um meio de frustrar as obrigações da empresa inadimplente, constituindo-se em indubitável confusão patrimonial entre a sucedida e a sucessora, pois todo o ativo da empresa devedora, inclusive seu faturamento, que na verdade deveria honrar com as obrigações daquela, é transferido para a sucessora. Defende que, embora seja medida excepcional, há necessidade de quebra do sigilo fiscal e bancário da agravada com vistas a melhor avaliar sua real situação financeira. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou a quebra do sigilo bancário e fiscal da agravada. Decido. A decisão atacada não tratou sobre a quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa agravada. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, inc. IV e parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, conforme a decisão atacada, seria incabível a instauração do incidente manejado pela credora, tendo em vista que o pedido não foi instruído com elementos de convicção, ainda que indiciários, para demonstrar a presença dos requisitos legais fixados no art. 50 do Código Civil. Entretanto, a regra legal não autoriza rejeição liminar do referido incidente. Em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizados pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, cabível o incidente processual da desconsideração da personalidade jurídica, o qual só depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas depois de finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. Nesse sentido, já decidiu este eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. NOVO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Na nova sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiro, com regras e procedimento próprios, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC. 2. Frise-se que os artigos 135 e 136 do CPC autorizam expressamente a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por isso, basta a mera alegação quanto ao preenchimento dos requisitos da desconsideração para que seja determinada a instauração do incidente requerido. 3. Diante da comprovação, nos autos do processo, do preenchimento dos seus requisitos, com o devido recolhimento das custas, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve seguir sua marcha processual até a decisão final pelo Juízo singular. 4. Recurso conhecido e provido. (AGI 0705427-72.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 11/10/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 2. Agravo conhecido e provido. (AGI 0706918-46.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019) Enfim, consoante já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, “no atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório” (REsp 1.647.362/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/08/2017). Apesar disso, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, houve apenas a intimação da agravante para dar andamento ao feito, sob pena de suspensão. Todavia, a mera suspensão do processo não caracteriza o periculum in mora, pois o agravante poderá requerer o prosseguimento da execução se vier a localizar bens penhoráveis, ou após o julgamento deste recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator